Tribunal: TJMT
Processo: 1002845-46.2021.8.11.0009
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002845-46.2021.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), CONSTANCIA ALBANO MARTINS - CPF: 487.939.061-53 (APELADO), GILSON APARECIDO ROSSETO - CPF: 745.070.959-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - NÃO PÕE FIM AO PROCESSO EXECUTIVO – DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVIEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – INVIÁVEL APLICAR O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não cabimento recurso de apelação contra decisão que não extinguiu a relação processual, porque não coloca fim à execução.

O erro grosseiro impede a aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo

BANCO BRADESCO S.A.

, em face da sentença

proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder
, na Ação de Cobrança
, ajuizada por
Constancia Albano Martins
, que julgou improcedente à impugnação ao cumprimento de sentença (id.

213024150).

Irresignada, o Recorrente argui cerceamento de defesa, porque o magistrado deveria ter encaminhado os autos à contadoria judicial para análise dos cálculos apresentados pela Recorrida (Autora/Exequente), diante da impugnação que ofertou.

Assevera que a irresignação no cumprimento de sentença refere-se aos expurgos inflacionários (índices aplicáveis no Plano Collor II) e o magistrado singular, para julgar improcedente o pleito, argumenta que a execução não tem somente como objeto os mencionados expurgos.

Alega que não cabe arbitramento de honorários advocatícios na hipótese de rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, o que afronta o quanto decidido no Tema 408 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida (id.
213024153
).

A Apelada, ao contrarrazoar, sustenta, em preliminar, ofensa ao princípio da dialeticidade, porque a sentença em fase de cumprimento versa sobre restituição de valores depositados em contas poupanças e não sobre diferenças inflacionárias, que se aplica nas hipóteses de quem busca recebimento de FGTS.

No mérito, defende litigância de má-fé, sob a justificativa de que o ato sentencial impôs ao Recorrente a obrigação de restituir os valores depositados nas contas poupança da Recorrida, com as devidas correções monetários, e não pagamento de diferenças inflacionárias (id. 213024159).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

O presente
apelo

tem como objeto decisão que julgou improcedente impugnação ao cumprimento de sentença na ação retromencionada.

Consta que a
Ação de Cobrança
,
ajuizada por

Constancia Albano Martins
, na qualidade de inventariante do espólio de Bento Júlio Martins, em desfavor de

BANCO BRADESCO S.A.

, busca restituição de valores depositados em três contas poupanças de seu

falecido esposo no Banco Bamerindus do Brasil, que, à época da sua extinção, foram repassados ao Banco Central, cujo pedido principal restou assim redigido:

“d) (...) para condenar a Ré ao pagamento do valor total dos depósitos, mais a diferença de remuneração da caderneta de poupança da AUTORA pelo índices legais, corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça -DEPRE

e acrescidos de juros remuneratórios capitalizados de 0,5% ao mês, desde

o vencimento das obrigações até o efetivo pagamento do montante total que será apurado em liquidação de sentença, além dos juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação; (...)” ( id. 213023313)

Após análise da ação, o magistrado
a quo
julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“(...) JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor para condenar o réu a restituição do numerário depositado, corrigido pelos índices oficiais de remuneração das cadernetas de poupança, desde 16.03.1991, além de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação. (...)” (id. 213023314)

Em fase de cumprimento de sentença, o Banco apresentou impugnação, que foi julgada improcedente, decisão que, aqui, é objeto deste recurso,
in verbis
:

“(...) Vistos,

Trata-se de Impugnação ao cumprimento de sentença interposta pelo executado,
apontado excesso de execução.

Alega que o executada foi condenada ao pagamento das diferenças inflacionárias do Plano Collor II, referente a aplicação do índice de fevereiro/1991 (21,87%), porém a parte apresentou cálculo diverso referente a restituição dos valores existentes nas contas sem juntar os devidos comprovantes.

Intimada para se manifestar, a parte-exequente discordou, aduzindo que o cálculo apresentado está em consonância com o pedido e a sentença que julgou procedente o processo de conhecimento n. 0002129-46.2015.8.11.0009.

Por conseguinte, o exequente requereu o levantamento dos valores quanto aos honorários sucumbenciais.

É o relatório. Decide-se.

A parte-executada alegou excesso na execução e apresentou novos cálculos. Alega que foi condenada ao pagamento das diferenças inflacionárias do Plano Collor II, referente a aplicação do índice de fevereiro/1991 (21,87%).

No entanto, compulsando o processo principal e os documentos anexos ao requerimento de cumprimento de sentença, depreende-se que na petição inicial no tópico “I - DOS FATOS” a parte afirmou que o
de cujus
Bento Julio Martins possuía valores em contas-poupança, porém com a extinção do Banco Bamerindus, as contas foram extintas e os valores repassados ao Banco Central

do Brasil. Indicou as contas e valores:

- 0955.412063-7, com saldo atualizado até a data de 21/04/1994, no valor de CR$ 1.239.611,22;

- 0965.899999-4, com saldo atualizado até a data de 27/03/1991, no valor de CR$ 12.831,30;

- 0965.402309-7, com saldo atualizado até a data de 16/03/1991, no valor de CR$ 42.139,75.

Assim, ao final da petição formulou o seguinte pedido:

d) Após regular trâmite processual, seja julgada totalmente procedente a presente ação, para condenar o RÉ ao pagamento do valor total dos depósitos, mas a diferença da remuneração da caderneta de poupança da AUTORA pelos índices legais, corrigido pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça – DEPRE e acrescidos de juros remuneratórios capitalizado de 0,5% ao mês, desde o vencimento das obrigações até o efetivo pagamento do montante total que será apurado em liquidação de sentença, além dos juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação;

Após a devida e regular instrução processual, a sentença foi proferida nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pelo autor para condenar o réu à restituição do numerário depositado, corrigidos pelos índices oficiais de remuneração das cadernetas de poupança desde 16.03.1991, além de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação.

Desse modo, é possível concluir que o cumprimento de sentença não se limita ao pagamento das diferenças inflacionárias do Plano Collor II, referente a aplicação do índice de fevereiro/1991 (21,87%), não assistindo razão à impugnação ao cumprimento de sentença.

Destaca-se que o dispositivo da sentença determina a “restituição do numerário depositado”, ou seja, a restituição dos valores indicados na petição inicial, sobre os quais a parteautora alegou que foram remetidos ao Banco Central do Brasil, ante a extinção do Banco Bamerindus do Brasil e extinção das referidas contas-poupança.

Desse modo, o cálculo apresentado pelo executado não atendeu aos critérios estabelecidos na sentença, devendo ser rejeitado.

Ante o exposto,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pleito feito em sede de Impugnação ao cumprimento de sentença.

CONDENA-SE
a impugnante ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10% sobre o valor do excesso apontado (art. 85 do CPC).

No mais, quanto ao pedido de Id. 117564356, os valores depositados estão vinculados ao feito principal n. 0002129-46.2015.8.11.0009. Por isso,
determina-se o desarquivamento
dos autos para expedição de Alvará Judicial.

Transitado em julgado,
EXPEDIR
Alvará Judicial para levantamento dos valores depositados em favor da exequente.

Após, se nada for requerido, ARQUIVAR. (...)”

Com efeito, sabe-se que os pressupostos processuais são requisitos de validade (regularidade) e de existência (constituição) da relação jurídica processual, sendo classificados em subjetivos e objetivos.

Dentre os pressupostos objetivos, existe aquele da adequação, consistente a orientar o recurso adequado, compatível, enfim, à impugnação da decisão da qual se recorre.

No caso em exame, verifica-se que a decisão recorrida não pôs fim à fase executiva do feito, mas tão somente desacolheu impugnação apresentada e determinou prosseguimento do trâmite processual.

Desse modo, o
presente recurso não pode ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, pois, a decisão impugnada tem natureza interlocutória, desafiada pelo recurso de Agravo de Instrumento.

Por se tratar de erro grosseiro não se pode sequer cogitar a aplicação de eventual fungibilidade recursal, conforme entendimento jurisprudencial
verbis:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMETNO DE SENTENÇA.

IMPUGNAÇÃO.

REJEIÇÃO.

PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

RECURSO CABÍVEL.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS E VALORÇÃO DAS PROVAS.

RECURSO DESPROVIDO.

O descontentamento da agravante com o resultado do julgamento não implica no desacerto da decisão agravada, uma vez que ela foi proferida com base nas provas existentes nos autos, as quais foram valoradas de acordo com o livre convencimento do julgador, que levou em conta as circunstâncias fáticas. (N.U 1000272-84.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 03/06/2024)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS E RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO - DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO NA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não encontra cabimento recurso de apelação manejado em face de decisão que não extinguiu a relação processual, pois não colocou fim à execução.

A hipótese de erro grosseiro impede a aplicação de eventual fungibilidade recursal. (N.U 1002658-09.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme remansosa jurisprudência do eg. STJ, “a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução”, enquanto “o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória”, sendo que “a inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal” (AgInt no AREsp no 1.868.808/PR). (N.U 0006623-75.2006.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)

Logo, o
recurso de apelação revela-se manifestamente inadequado, por isso não deve ser conhecido ante a ausência do pressuposto de admissibilidade recursal da adequação.

Forte nessas razões,
NÃO CONHECO DO RECURSO
, ante a manifesta inadmissibilidade, com fulcro no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024